Tribunal: TJSP
Processo: 2171062-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636331
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2171062-79.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são
agravantes MARIANA JORDÃO VICENTINI GARBELINI e LUCAS GARBELINI
DE SOUZA, são agravados NS RESERVA NATURAL EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO S.A e RZK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER
EXNER (Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171062-79.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
2171062-79.2020.8.26.0000
AGRAVANTES
Mariana Jordão V. Garbelini e outro
AGRAVADO S
Ns Reserva Natural Empreend. Imob. S.A. e outro
COMARCA
Ribeirão Preto 7a Vara Cível
VOTO No 38.002
EMENTA Ação de rescisão contratual. Pedido
de antecipação de tutela destinada a desobrigar os autores de pagar os
valores previstos no contrato, postulada ao argumento de que a ação
deverá ser julgada procedente. Descabimento. Despacho que em boa
medida apenas substituiu o pagamento diretamente às rés pelo depósito
nos autos e em face disso as proibiu de negativar os autores. Recurso
não provido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado de
despacho que, em autos de ação aforada por celebrantes de contrato de
cessão de direitos sobre compromisso de compra e venda de imóvel, indeferiu
pedido de tutela antecipada destinada a dispensar os autores de dar
continuidade ao pagamento das prestações, despesas condominiais e IPTU,
mas impôs às rés a proibição de negativar os autores por esse débito
mediante a condição de serem depositadas nos autos as prestações por seu
valor integral.
Os recorrentes afirmam que não se justifica o
depósito dos valores devidos.
A propósito eles asseveram que “em que pese o
desejo primário dos Autores seja o de ver o contrato rescindido por culpa
exclusiva das Requeridas, é certo que formularam pedido subsidiário para que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171062-79.2020.8.26.0000 -Voto no
3
a rescisão se opere por sua iniciativa, pelo desinteresse na manutenção da
avença”, motivo pelo qual “conclui-se que de uma forma ou de outra a
rescisão se operará”, tornando-se então devida a restituição dos valores
pagos, na totalidade ou em parte.
É o relatório.
O agravo é manifestamente improcedente e, por
isso, pode ser desde logo julgado, isto é, sem necessidade de se abrir prazo
para a resposta, até porque ao que consta do instrumento a parte contrária
não chegou a ser citada.
Pois bem.
Os agravantes aforaram a ação com o fim de
rescindir contrato de compromisso de compra e venda de imóvel do qual eles
são cessionários, tendo para tanto externado duplo fundamento, isto é, o seu
desinteresse em manter a avença e o fato de as demandadas terem
descumprido o pactuado, já que não se cuidava de um condomínio fechado e
nem se seguiu o que previa o memorial descritivo.
A título de tutela antecipada eles requereram
fossem dispensados de pagar as prestações, despesas condominiais e IPTU,
bem como proibidas as demandadas de negativar seu nome por esse débito.
O Juiz deu apenas parcial abono àquele pedido, já
que dispensou os autores de pagar diretamente às rés e as proibiu de
negativar o nome deles, mas condicionou tal medida ao depósito das
prestações no valor integral, o que motivou a interposição do presente recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171062-79.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Ora,conforme o sistema da lei, a tutela de urgência,
seja de natureza antecipatória, seja de natureza cautelar, pressupõe a
presença de “elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo
de dano ou risco ao resultado útil do processo” (artigo 300, caput, do CPC).
Em concreto, contudo, verdadeiramente não se
podia reputar presente aquela conjugação de pressupostos.
O fato objetivo é que o contrato não chegou a ser
desfeito e, assim, até que isso viesse a ocorrer os valores nele previstos
permaneciam exigíveis.
Os recorrentes aqui alegam, é verdade, que não
tinha sentido mandar depositar aqueles valores porque, sendo a ação ao final
julgada procedente por qualquer dos fundamentos externados como causa de
pedir, eles terão de receber no todo ou em parte os valores pagos.
No entanto, não se podia antecipar conjectura
sobre o desfecho da causa e pela convicção de que será julgada pelo mérito e
de modo favorável aos autores desde logo dispensá-los de dar cumprimento
ao contrato.
Aliás, pelo argumento dos recorrentes se haveria de
dizer que eles nem precisavam ter sido pontuais nos pagamentos que
realizaram ao longo do contrato, já que bastava lembrar ao credor que se no
futuro ajuizassem ação de rescisão teriam de volta também os encargos de
mora.
De reconhecer, destarte, que o Juiz deferiu a tutela
antecipada em boa medida, isto é, tão só para dispensar os autores de efetuar
o pagamento diretamente às rés e de proibi-las de negativar o nome deles,
mas sem prontamente eximi-los da obrigação assumida no contrato, o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171062-79.2020.8.26.0000 -Voto no
5
impunha mandar depositar nos autos os valores devidos.
Não se justifica, pois, a reforma da aludida decisão.
Nega-se provimento ao recurso.
ARANTES THEODORO
RELATOR